Tribunal: TJDFT
Processo: 0026065-20.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026065-20.2015.8.07.0007 RECORRENTES: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RECORRIDO: ROBERTO BEZERRA DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel, a sociedade empresária construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas do Código de Defesa do Consumidor. 3. O alegado excesso de chuvas não pode ser considerado evento fortuito suficiente para justificar o atraso na entrega de unidade imobiliária. 4. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do contrato por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 5. Não há incompatibilidade entre a aplicação da multa compensatória e o pedido de resolução do negócio jurídico com a devolução dos valores pagos. Com efeito, enquanto a multa compensatória prevista no contrato visa ao ressarcimento do promitente comprador a respeito dos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel, a resolução conduz coercitivamente as partes à posição existente ao tempo da realização do negócio, o que, por óbvio, resulta na devolução dos valores pagos. 6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.614.721/DF e no 1.631.485/DF (Tema 971), fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. 7. Apelação conhecida e desprovida. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil, alegando que havendo a rescisão unilateral do contrato de iniciativa do promitente comprador, bem como inexistindo prova de que o desfazimento do contrato se deu por culpa da construtora, deve ser reconhecido o direito de retenção ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, consoante previsto no contrato; c) artigo 393 do Código Civil, aduzindo que o atraso na entrega da obra decorreu de caso fortuito/força; Pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 408, 423 e 424, todos do Código Civil. A turma julgadora reconheceu que a rescisão contratual decorreu do atraso na entrega de imóvel por culpa da promitente vendedora. O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577), concluiu que “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.". Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que a mesma sorte colhe o apelo no tocante ao alegado malferimento ao artigo 393 do Código Civil. Com efeito, infirmar a conclusão do órgão colegiado de que o atraso na entrega da obra decorreu de culpa da recorrente demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados da recorrente RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017